Tribunal: TJMT
Processo: 1026438-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026438-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), MONALISA ZANONI SOFIATTI - CPF: 007.253.531-80 (AGRAVANTE), LUCIMAR ANTONIO FRA - CPF: 048.248.749-63 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALVACIR SOFIATTI - CPF: 750.730.560-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES SALARIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE 20% DOS VALORES LOCALIZADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, no cumprimento de sentença, determinou: (i) a manutenção do bloqueio de 20% dos valores localizados via SISBAJUD; e (ii) a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante junto à sua fonte pagadora, para quitação do débito em execução. A agravante alegou a impenhorabilidade das verbas salariais com fundamento no art. 833, IV, do CPC, argumentando que os bloqueios comprometem sua subsistência e de sua filha menor.

II. Questão em Discussão

2.

Há uma questão central em discussão: verificar a aplicabilidade, no caso concreto, da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da possibilidade de flexibilização reconhecida pela jurisprudência em situações excepcionais, visando à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários e vencimentos, conforme art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

No caso, o Juízo de origem identificou valores mínimos disponíveis via SISBAJUD e determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, com base no entendimento de que tal percentual não compromete sua subsistência, considerando seus rendimentos líquidos mensais de R$ 6.500,00.

5.

A decisão mantém o equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação da dignidade do devedor, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem a flexibilização da regra de impenhorabilidade, observando critérios de razoabilidade.

6.

A decisão agravada está amparada em precedentes específicos, incluindo julgados do STJ (REsp n. 2.116.813/SP) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reafirmam a possibilidade de penhora parcial de rendimentos, desde que garantida a renda essencial para a subsistência.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, admite flexibilização em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2.

A penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor é válida, desde que demonstrado que tal percentual não compromete sua subsistência digna.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.116.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024; TJMT, AI n. 1006499-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024; TJMT, AI n. 1015241-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Monalisa Zanoni, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1005764-17.2018.8.11.0040, determinou a manutenção do bloqueio de 20% dos valores localizados via sistema SISBAJUD; e a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante junto à sua fonte pagadora, visando a quitação do débito em execução.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que os valores bloqueados são de natureza salarial, protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), verbas destinadas ao sustento próprio e de sua filha menor, e que a decisão recorrida agrava sua situação financeira, pois compromete sua subsistência.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de id. 252041190.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Monalisa Zanoni insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1005764-17.2018.8.11.0040.

Na ocasião, o mencionado Magistrado determinou a manutenção do bloqueio de 20% dos valores localizados via sistema SISBAJUD; e a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante junto à sua fonte pagadora, visando a quitação do débito em execução, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Sem delongas, cinge-se que no decorrer do processo, não havendo cumprimento espontâneo da obrigação pelos devedores, realizado SISBAJUD, resultou parcialmente positiva a pesquisa, sendo bloqueado o valor de R$ 4.798,28 (MONALISA ZANONI SOFIATTI) e R$ 154,74 (ALVACIR SOFIATTI) (id. 149075548).

Seguindo, a executada Monalisa requereu o desbloqueio do numerário alegando tratar-se de verba salarial, portanto, de caráter alimentar (id. 148650198).

Intimado a se manifestar, o exequente pugnou pela manutenção do bloqueio penhora realizado nos autos, ou, subsidiariamente, que mantenha o percentual de 20% do valor penhorado (id. 149234824).

Seguindo, em id. 149248594, o exequente manifestou pela penhora do percentual de 30% do salário da executada até o cumprimento total obrigação e quitação dos débitos, com a expedição de ofício ao empregador da executada para que deposite mensalmente em juízo em conta vinculado aos autos.

Manifestação da executada reiterando o pedido de id. 148650198 (id. 153069033).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Como se sabe, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória a fim de atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família.

Veja-se: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”

De tal forma, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, visto que pode ser flexibilizada diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Portanto, pelo exposto, merece acolhimento o pedido do exequente no sentido de manter a penhora do percentual de 20% do montante bloqueado a fim de preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado.
” (RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

Hipótese em que a manutenção da constrição de 30% do valor penhorado, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1015241-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Assim,
MANTENHO
o bloqueio do percentual correspondente 20% (vinte por cento) do montante penhorado em id. 149075548.

Transitado em julgada a presente decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento.

Seguindo, relativamente ao pedido formulado em id. 149248594, merece acolhimento, vejamos:

Na hipótese em tela, convém destacar que o feito tramita desde o ano de 2017, ao passo que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 2023, sendo que a pesquisa via SISBAJUD realizada resultou no bloqueio de valor ínfimo.

Aliado a isso, consoante entendimento jurisprudencial o percentual de 30% do salário líquido do executado, em um primeiro momento, não indica comprometimento de sua subsistência, de modo pertinente à penhora junto à folha de pagamento da executada, a fim de garantir a satisfação creditícia do exequente.

Desta feita,
DEFIRO
a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da executada MONALISA ZANONI SOFIATTI junto a sua fonte pagadora, até o valor do débito objeto da ação.

OFICIE-SE
a empresa M. DOMINGOS GONZAGA LTDA, CNPJ n. 47.077.537/0001-31, no endereço indicado pelo exequente para que proceda ao desconto mensal do percentual de 30% (trinta por cento) da folha de pagamento da executada MONALISA ZANONI SOFIATTI, depositando na conta judicial vinculada aos autos, até a quitação total do débito discutido nos autos, a ser indicado pelo exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. [...]” (Id. 1 166846299 dos autos de origem. Destaques do original).

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia central do recurso reside na aplicação, ou não, ao caso, da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), frente à flexibilização admitida pela jurisprudência em situações excepcionais.

O juízo de origem determinou a manutenção do bloqueio parcial de valores e a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante, com base no entendimento de que tal medida, embora excepcional, não compromete a subsistência digna da executada e sua família.

Sabe-se que essa flexibilização encontra respaldo no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a penhora parcial de salários quando preservada a dignidade de subsistência do devedor e de sua família.

O Juízo Singular destacou que a pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD identificou valores mínimos disponíveis e que a penhora de 30% dos rendimentos da Agravante, enquanto gerente financeira, não compromete sua subsistência, considerando seus rendimentos líquidos mensais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Da análise das circunstâncias que permeiam a causa, conclui-se que a decisão observa o equilíbrio entre a necessidade de satisfação do crédito e a proteção da dignidade do devedor, estando em perfeita sintonia com precedentes desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de penhora parcial de verbas salariais, desde que observados critérios de razoabilidade.

Como exemplo, a jurisprudência a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS.

[...]

6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Precedentes da Corte Especial do STJ.

7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração dos executados. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo cabível, de plano, negar o acesso a tais informações.

8. Na hipótese, merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois, ao contrário do que consignado pela Corte de origem, é possível a expedição de ofício ao INSS para obter informações acerca dos rendimentos dos executados, mantendo-se a negativa em relação ao Ministério do Trabalho e Previdência.

9. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de expedição de ofício ao INSS nos termos requeridos com o fim de localizar eventuais bens passíveis de constrição judicial. (STJ. REsp n. 2.116.813/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Desa. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 8/10/2024. Publicação: 10/10/2024). Sem destaque do original.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo fundamento para sua alteração.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Monalisa Zanoni Sofiatti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024